Tribunal: TJSP
Processo: 1045710-32.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – OFICIAL ADMINISTRATIVO EM PENITENCIÁRIA – MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE – Pretensão de majoração de adicional de insalubridade ao seu grau máximo – Autora que desempenha função meramente administrativa em penitenciária, tendo contato esporádico e indireto com a população carcerária – Laudo pericial que apesar de reconhecer

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – OFICIAL ADMINISTRATIVO EM PENITENCIÁRIA – MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE – Pretensão de majoração de adicional de insalubridade ao seu grau máximo – Autora que desempenha função meramente administrativa em penitenciária, tendo contato esporádico e indireto com a população carcerária – Laudo pericial que apesar de reconhecer grau de insalubridade em grau máximo, descreve cenário que não se amolda às hipóteses previstas na NR 15 – Anexo 14 que justificam concessão de adicional em grau máximo ou médio, mas tão somente em grau mínimo, como já percebe a servidora – A simples existência no presídio de detentos com doenças infectocontagiosas não é suficiente para garantir adicional em grau máximo – Desempenho de funções de limpeza por detentos que não configura situação de alta insalubridade, ausente comprovação de situação de risco e alta exposição aos agentes biológicos contagiosos – NR 15 – Anexo 14 que reserva o adicional em grau máximo para os trabalhadores que desempenham suas funções juntos aos pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados", o que não é o caso dos autos, visto que os detentos que estão isolados, por consectário lógico, não são aqueles que desempenham funções laborais – Conjunto probatório suficiente para demonstrar a ausência de alteração da situação de trabalho que justificaria majoração – Magistrado não está adstrito às conclusões periciais, em virtude do princípio do livre convencimento motivado, positivado nos art. 371 e 479 – Precedentes desta C. Corte – Sentença reformada – Recursos voluntário e oficial providos.